Tribunal: TCU
Processo: 047.816/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 4a REGIÃO MILITAR E 4a DIVISÃO DE EXÉRCITO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Instaurar Tomada de Contas Especial ¿ TCE em relação aos fatos apurados pelo Processo Administrativo NUP 64316.017611/2017-72, de 24 JUN 17, instaurada pela Portaria 64316.017611/2017-72, de 24 JUN 17 decorrente do apontado no DIEx no 208-2a SEÇÃO/4a ICFEx, de 21 FEV 20 relativamente a cobrança de valores indevidamente pagos em cumprimento à decisão judicial posteriormente revogada. (no da TCE no sistema: 2217/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1642/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Glória Regina Calian de Ávila, Paulo Roberto Calian de Ávila e Luiz Geraldo Calian de Ávila, em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente, concedida por decisão judicial precária (tutela antecipada) posteriormente cassada, durante o período de janeiro de 2005 a setembro de 2014; Considerando que, após a expedição dos ofícios de citação, os responsáveis Glória Regina Calian de Ávila, Paulo Roberto Calian de Ávila e Luiz Geraldo Calian de Ávila protocolizaram neste Tribunal requerimentos (peças 106, 114 e 115), pedindo parcelamento em 36 vezes do débito imputado (valor atualizado do débito, sem juros, em 30/6/2022: R$ 176.701,08); Considerando que o parcelamento foi deferido pelo Acórdão 6627/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, sobrestando-se o processo até a quitação do débito; Considerando que os pagamentos foram realizados na forma parcelada, remanescendo saldo em 14/11/2025 de R$ 5,13, valor considerado irrisório e passível de desconsideração com base no princípio da insignificância; Considerando que, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU, "a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável"; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 175-177; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento do processo; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, § 4o, do RITCU, as contas de Glória Regina Calian de Ávila (CPF: 230.944.276- 34), Paulo Roberto Calian de Ávila (CPF: XXX.398.776-XX) e Luiz Geraldo Calian de Ávila (CPF: XXX.668.096-XX), dando-lhes quitação; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e aos responsáveis; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 047.816/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gloria Regina Calian de Avila (XXX.944.276-XX); Luiz Geraldo Calian de Avila (XXX.668.096-XX); Paulo Roberto Calian de Avila (XXX.398.776-XX). 1.2. Órgão: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Paulo Roberto Calian de Avila; Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Gloria Regina Calian de Avila; Marcio Lopes da Silva Junior (153929/OAB-MG), representando Luiz Geraldo Calian de Avila. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.